Tribunal: TJMT
Processo: 1023161-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023161-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (AGRAVADO), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

POSTAGEM EM REDES SOCIAIS – PUBLICAÇÕES DE CONTEÚDO OFENSIVO
E DIFAMATÓRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
remoção postagens ofensivas nas redes sociais, devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer n. 1008674-82.2024.8.11.0015, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a Requerida promova a exclusão das publicações efetuadas nas redes sociais de seu domínio que contenham a imagem e nome do autor, conforme ids. 158092958 a 158094096, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Irresignado, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que não houve há identificação do endereço eletrônico do conteúdo ofensivo, haja vista que o Agravado, deixou de apontar qualquer URL do comentário no Instagram pertencente à publicação nestes autos discutidas.

Assevera que a especificação e localização inequívoca de conteúdos na Internet por meio da URL, é essencial para garantirem segurança jurídica e a efetividade das ordens judiciais.

Salienta, portanto, que estão ausentes dados mínimos para averiguar o quanto alegado e requerido pelo Agravado.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
235603161.

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 239328157, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer n. 1008674-82.2024.8.11.0015, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a Requerida promova a exclusão das publicações efetuadas nas redes sociais de seu domínio que contenham a imagem e nome do autor, conforme ids. 158092958 a 158094096, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Denota-se dos autos que Alex Macedo do Prado
ajuizou a Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer
em desfavor
da
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., relatando em sua inicial que
, em 18/03/2020 tomou conhecimento da página falsa, no qual o seu nome e sua imagem, estavam sendo expostos nas redes sociais Facebook e Instagram com dizeres ofensivos.

Afirmou que realizou um boletim de ocorrência, sendo retirada apenas a postagem da rede social Facebook.

Asseverou que exerce a atividade de advogado, sendo membro de algumas comissões na OAB e após situação vexatória em uma reunião, registrou novo boletim de ocorrência em 17/05/2023, sendo que mesmo com o encaminhamento de ofício pela polícia civil, a requerida insiste em manter a página na rede social do Instragram.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela provisória de urgência,
para determinar que a Requerida remova o conteúdo ofensivo, sob pena de multa diária.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
defiro
o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a exclusão das publicações efetuadas nas redes sociais de seu domínio que contenham a imagem e nome do autor, conforme ids. 158092958 a 158094096, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.

Contra essa decisão, a
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que é incontroverso nos autos os
printscreens
das postagens realizadas na rede social Instagram, contendo o nome e a imagem do Agravado com dizeres ofensivos como “malandro”, “golpista”, "mentiroso” (ids. 158092958 a 158094096 – autos de base).

Assim, é certo que o direito a imagem é protegido por preceito constitucional fundamental e indisponível, sendo indiscutível que a imagem do Agravado está exposta em perfil de redes sociais, acessado por inúmeras pessoas, apesar do autor já ter denunciado as publicações e registrado 2 (dois) boletins de ocorrência acerca dos fatos, nada foi feito, o que demonstrando a urgência da medida.

Desse modo, em análise perfunctória própria deste momento processual, é possível se depreender que as postagens

lançam ofensas gravíssimas a seu respeito, imputando-lhe a prática de crimes sem qualquer indício e avançando até mesmo para o campo pessoal, configurando uma página de Fake News, o que caracteriza conduta ilícita apta a lhe gerar danos de difícil reparação caso permaneçam disponíveis.

Não bastasse isso, constato que o Autor, ora Agravado, ao postular concessão da tutela de urgência, especificou expressamente o enderenço do conteúdo caluniosos e difamatórios, que pretendia ser removido. Veja-se:

Deferida à concessão da tutela de urgência pretendida, na forma do art. 300 0 do Código de Processo Civil l, diante da probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, levando-se em consideração a exposição indevida das fotos do Autor e conteúdos caluniosos e difamatórios, devendo a Ré ser intimada para que, em prazo não superior a 10 (dez) dias, promova de forma diligente a remoção do conteúdo localizável nas seguintes URLs [INSERIR URLs DAS POSTAGENS
https://www.instagram.com/alexkkmacedoprado?igsh=MXhkdWwwdmYwY2V4Zg==
e https://www.instagram.com/alexmacedodo?igsh=MWZtb3NzdWlhe Tc0aQ==], nos termos do art. 21 1 e parágrafo único do Marco Civil da Internet t, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada em R$ 10.000 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, caso caracterizado o descumprimento;

Neste contexto, em tese, está especificado o conteúdo infringente em que o provedor de aplicações de internet deve promover a sua remoção.

Cumpre destacar, ainda, a ausência de risco de irreversibilidade, porquanto, em caso de improcedência da ação, poderá haver a republicação das postagens suprimidas temporariamente.

Desse modo, tenho que é prudente deferir a tutela antecipada em face do terceiro que adquiriu de boa-fé e possui a posse do imóvel.

Não bastasse isso, como bem observado pelo Magistrado singular,

não se vê a urgência do pedido, capaz de impossibilitar que a autora aguarde o deslinde da demanda, pois os fatos narrados ocorreram há mais de 03 (três) anos.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por

estar evidenciada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível ao direito do Autor, ora Agravado, requisitos da tutela pretendida, na forma do art. 300 do vigente
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024